Tribunal: TJSP
Processo: 2028746-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425656
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2028746-43.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
VALDEMIR DOS SANTOS e GUSTAVO FERRARESI VIDA, é agravado IOUU
TECNOLOGIA E SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2028746-43.2020.8.26.0000/50000 - ERPM
2
Voto n.o 19249
Agravo Interno n.o 2028746-43.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Agravante: Valdemir dos Santos e Gustavo Ferraresi Vida
Agravada: Iouu Tecnologia e Serviços Financeiros Ltda
Juiz (a): Miguel Ferrari Junior
Agravo interno interposto contra decisão que não concedeu o efeito
suspensivo ao agravo de instrumento. Agravo de instrumento já julgado.
Agravo interno prejudicado. Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão monocrática de fls.
75/76 (autos do agravo de instrumento) que não concedeu o efeito suspensivo ao recurso.
Sustentam os agravantes que a decisão recorrida merece reforma,
porquanto demonstraram a ausência da capacidade financeira para arcar com os custos da ação,
sem prejuízo do seu sustento e do de sua família, consoante documentos carreados aos autos,
devendo o agravo de instrumento ser recebido no seu efeito suspensivo, porquanto a decisão
originária determinou o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da
distribuição. Pugnam pelo provimento deste agravo interno para que o agravo de instrumento seja
recebido em seu efeito suspensivo.

A agravada não apresentou resposta.
É o relatório.
O agravo não deve ser conhecido.
A decisão agravada de fls. 75/76 dos autos do agravo de instrumento foi
disponibilizada em 26.02.2020 (fls.77), e o agravo de instrumento julgado em 08.04.2020, por esta
C. Câmara que, por votação unânime, manteve a decisão do juízo de primeiro grau que indeferiu o
pedido de gratuidade processual aos agravantes (fls. 81/85).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2028746-43.2020.8.26.0000/50000 - ERPM
3
Nota-se que os agravantes apresentaram o agravo interno em 20.03.2020.
Diante desse quadro, é de rigor o seu não conhecimento, por perda de seu
objeto.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o julgador
a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de prequestionamento. Assim,
ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Diante do exposto, pelo meu voto, não conheço do agravo interno.
PEDRO KODAMA
Relator
(Assinatura digital)